Tribunal: TJDFT
Processo: 0704196-48.2020.8.07.0018
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES RECURSAIS. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO VERIFICAÇÃO. MÉRITO. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. TRANSFERÊNCIA IRREGULAR DE VEÍCULO. ATO DECLARADO NULO. ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE DA EMPRESA LOCADORA DO PAGAMENTO DE TRIBUTOS. ÓRGÃO DE TRÂNSITO NO POLO PASSIVO. FALTA DE COMPETÊNCIA TRIBUTÁRIA. RESPONSABILIDADE DE MULTAS E TAXAS ADMINISTRATIVAS. PERÍODO CONTRATUAL. CABIMENTO. PROPRIETÁRIA DO AUTOMÓVEL. RISCO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Verificando-se que as teses estampadas no apelo se encontram associadas aos fundamentos declinados na sentença combatida e na decisão que rejeitou os embargos declaratórios, não há que se falar em inovação recursal, já que se consubstancia em um poder-dever processual imposto à parte recorrente, que rebate as razões lançados pelo juiz de primeiro grau. Preliminar de não conhecimento rejeitada.
2. Não compete ao Detran/DF isentar ou não a responsabilidade tributária de proprietários de veículos, só cabendo a ele registrar as informações de débitos provenientes da Secretaria de Estado de Fazenda. A verificação da incidência do fato gerador, lançamento e cobrança dos tributos é de competência única do Distrito Federal que, in casu, não participou da lide.
3. A apropriação indébita do veículo somente se consumou com o término do contrato de locação, quando o então contratante deu destinação diversa àquela pactuada no negócio jurídico, passando a agir como se proprietário fosse. Logo, durante a vigência contratual, a locadora de veículos, sendo proprietária do bem, dispõe de flagrante responsabilidade pelas multas e encargos administrativos.
4. Apelação conhecida e provida.